Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-94.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002117-94.2019.8.11.0002

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO]

Partes:

[JAIME GONÇALO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 840.695.381-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, redatora designada Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Os ‘embargos de declaração’ trata-se de recurso cabível apenas quando residirem no acórdão os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou para correção de erros materiais. Não reside como anular a sentença sob a pecha de falsidade de assinatura e produzir prova pericial quando outros elementos dos autos, vistos em todo o seu contexto, dão conta de que, efetivamente o empréstimo consignado foi feito para o embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JAIME GONÇALO DO ESPIRITO SANTO, na Ação Declaratória
c.c
indenização por danos morais e repetição e indébito
em face de Acórdão proferido em sede de Agravo Interno nos autos sob n. 1002117
-94.2019.8.11.0002
, que tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 141272213 que por unanimidade, desproveu o presente Recurso.

Em apertada síntese, (i) alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. (141931685) que há omissão e contradição na r. acordão, argumentando que o r. acórdão foi omisso ao deixar de apreciar fundamento jurisprudencial consolidado pelo tema 1.061 do STJ, com relação à obrigação de provar a veracidade da assinatura aposta no documento apresentado pelo Banco/Embargado, visto que este fora quem produzira a prova, devendo comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II do CPC
. Em face de tal situação, interpôs o presente recurso com o fito de sanar o vício apontado.

Sem contraminuta

Síntese necessária.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos
aclaratórios
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A parte embargante afirma que o v Acórdão incorreu em omissão/contradição, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Razão assiste ao autor/embargante, note-se que da decisão colegiada da 2ª Câmara cível ora embargado, de fato, foi omissa ao não analisar o pedido formulado pelo embargante, em relação ao fundamento jurisprudencial consolidado pelo STJ, através do Tema 1.061.

Na hipótese, o consumidor/embargante alega que não firmou junto ao Banco
ora Embargado
qualquer relação jurídica. Vale ressaltar, que a comprovação de tal alegação é impossível de ser feita, pois se deve demonstrar a "efetivação de algo que não se fez", sendo tal situação conhecida na doutrina como "prova diabólica". Nessa hipótese, passa o fornecedor a ter o dever processual de comprovar a higidez do contrato firmado.

O Banco/Embargado juntou aos autos contrato assinado referente ao suposto empréstimo ora discutido, e TED do valor depositado em conta do embargante. A parte questiona a assinatura feita no contrato, alegando que não é sua, impugnando-a.

Impugnada a autenticidade da assinatura, cabia ao Banco/Embargado o ônus da prova em contrário, nos termos do art. 429, do CPC/2015
. Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nessa hipótese, o Embargante embasa sua alegação nos termos do entendimento pacificado no STJ, junto ao Tema 1061
julgado novembro 2021, que restou assim decidido:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
( CPC
,
arts
. 6º, 369 e 429
, III)".

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ré. Irresignação da parte autora. Cabimento. Omissão configurada em relação ao Tema nº 1.061, aplicável na hipótese dos autos. Ônus de comprovar a autenticidade incumbe à parte que produziu o documento. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Tema 1.061 do C. STJ. Cumpre a instituição financeira demandada o ônus de arcar com o adiantamento dos salários periciais, conforme orientação da Superior Instância. Precedentes deste E. Tribunal. Embargos acolhidos, com efeito modificativo. (TJ-SP - EMBDECCV: 20385757720228260000 SP 2038575-77.2022.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 30/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. A RIGOR, NÃO SE TRATA DE INVERSÃO, MAS DE LEGAL DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 429, II, CPC. INCUMBE A QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO O ÔNUS DA PROVA. TEMA VINCULANTE 1061 DO STJ. - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20323581820228260000 SP 2032358-18.2022.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Assim, tendo o Banco/Embargado anexado contrato que teve a assinatura impugnada pelo autor ora embargante, caberia àquela comprovar a autenticidade da assinatura no documento juntado aos autos, do que não se desincumbiu, bem como não fora observado pelo juízo primevo e por esta corte Superior.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanando o vício alegado, atribuindo-lhe efeito infringente, e CONHECER do recurso de Agravo Interno e DAR-LHE PROVIMENTO, e prover parcialmente o Recurso de Apelação, no sentido de anular a sentença
a quo
, e determinar a realização da perícia grafotécnica a cargo da Instituição Financeira ora,
Embargada
, nos termos do TEMA 1.061 do STJ, e demais deliberações
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise, porque há vários julgados de demanda predatória.

Ademais, o valor é ínfimo, apenas vinte e nove
reais.-

V O T O

EXMO. SR. DR. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA) AGUARDA.

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Turma:

In

casu
, extrai-se dos autos que o autor
JAIME GONÇALO DO ESPIRÍTO SANTO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo em síntese que é servidor público do Estado de Mato Grosso – lotado na Polícia Militar e, de acordo com seus contracheques, há alguns anos vem sofrendo mensalmente descontos no valor aproximado de R$20,00 em razão de suposto empréstimo consignado contraído com o requerido, o qual já totalizam o montante de R$2.692,59.

Alegou que não possui a cópia do citado contrato; entende que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seus proventos, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 124138554, esclarecendo que não se trata a hipótese de descontos relacionados a empréstimo consignado como alegou o autor, mas sim débitos relativos ao Cartão de Crédito MT FOMENTO CARD nº
4514.XXXX.XXXX
.5018, firmado entre as partes em 06/07/2009, conforme contrato e faturas de ID nº 124138555 - Pág. 1/85 e 124138556.

Sustentou a legitimidade dos descontos, visto que devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença proferida pela
Dra. Ester Belém Nunes, que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, por litigância de má-fé, conforme artigo 81, do CPC/15.

Inconformado, apelou o autor, sustentando
a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto apresentou impugnação à contestação pugnando pela realização de perícia técnica no contrato fraudulento apresentado pelo requerido/apelado e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alegou que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que não se encontra totalmente preenchido; discorreu sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O recurso foi distribuído à relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que decidindo monocraticamente (ID nº
125720652)
, deu-lhe parcial provimento,
tão somente para afastar a condenação do autor na multa por litigância de má-fé.

Dessa decisão recorreu o autor, através do
Agravo Interno
de ID nº 127011696, que julgado por esta Colenda Segunda Câmara na sessão do dia 24/085/2022, foi à unanimidade desprovido, consoante acordão de ID nº
141272213.

Irresignado, o autor interpôs os
Aclaratórios
de ID nº
141931685, ao argumento de que houve contradição no julgado, uma vez que, segundo seu entendimento, contrário a jurisprudência do STJ e, portanto, imprescindível no caso, a realização de perícia grafotécnica para comprovar a alegada fraude no contrato em discussão.

Devidamente formalizado, o presente recurso (
aclaratórios
) entrou na pauta de julgamento do dia 15/02/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu-lhe parcial provimento
para:
“[...]
anular a sentença a quo, e determinar a realização da perícia grafotécnica a cargo da Instituição Financeira ora,
Embargada
, nos termos do TEMA 1.061 do STJ [...]”
.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Insiste o embargante em sua tese de que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos anexados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais do autor/embargante no ID nº 124137084, procuração outorgada ao seu patrono no ID nº 124137083; Pedido de Justiça Gratuita de ID nº 124137083
e o Contrato de Cartão de Crédito – MT FOMENTO CARD de ID nº 124138556, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Aliás, colaciono as assinaturas constantes dos citados documentos.

Documentos pessoais do autor juntados na inicial – ID nº 124137084:

Procuração outorgada ao patrono do autor - ID nº 124137083:

Destarte, se a prova pericial era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura do autor/embargante no contrato em discussão, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, como já mencionado, os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, sendo, portanto, totalmente indevido o pedido de ressarcimento de valores e de indenização por dano moral pretendido pela autora.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA
– QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DE CONTÍNUA FRUITAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DIFERIDO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida
. 2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
. ”

(TJMT – RAC. Nº 1000603-69.2019.8.11.0079, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 09/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNAÇÃO E/OU RETENÇÃO – INSS – REFINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIORMENTE CONTRATADO – CRÉDITO COMPROVADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DE EXTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Se o autor/apelante não nega em nenhum momento a contratação da Cédula de Crédito Bancário firmada em 28/01/2015, não há falar-se em necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da suposta fraude ocorrida na Cédula de Crédito Bancário nº 336.957.557 firmada em 01/12/2017 (em discussão), se
esta
se deu para o refinanciamento da Cédula anterior, fato devidamente comprovado nos autos
. ”

(TJMT – RAC Nº 1000570-78.2019.8.11.0047, RELA. DESA, MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020)

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/embargante ter contratado o citado cartão de crédito em 06/07/2009 e, somente depois de passados mais de oito (08) anos (ajuizamento da ação em 08/03/2019 – ID nº 124137081) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

E mais, de se destacar que basta uma singela análise dos holerites constantes dos
IDs
.
nºs
124137086
a 124137090
, para
constatar a total fragilidade
da alegação do autor de que ao
“[...]
se dirigir a Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas (SEGES) [...] logrou obter cópia detida de seus contracheques e ficou espantado com a existência de inúmeros descontos levados a efeito pela Reclamada e outras instituições bancárias [...]
O que causou mais espanto é o fato de que o Autor nunca havia celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado junto as instituições que se apropriavam de seu salário
[...].”
(Sic. ID nº 124137082 - Pág. 6).

Isto porque, além de se tratar de pessoa de boa instrução – Terceiro Sargento da Polícia Militar – extrai-se que no mesmo ano da contratação com o requerido, ou seja, em
2009 - há oito (8) atrás,
já havia procedido a
contratação de empréstimos na modalidade “empréstimo consignado” e “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC” também com os
Bancos “
BMG S/A”, “BRADESCO”, “SAFRA” e “RURAL”, não sendo crível que no decorrer de todo este tempo não tenha notado/percebido os citados descontos em seus proventos.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/embargante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem neste tópico é medida que se impõe.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
rejeitar os embargos de declaração
.

É como
voto.-

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Revejo meu ponto de vista e acompanho o voto da 2ª Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DR. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023